Tribunal: STF
Processo: HC 67830
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS - APLICAÇÃO DA PENA. SE O JUIZ FIXA DE LOGO O TOTAL
DA REPRIMENDA E PASSA A DEMONSTRAR O CALCULO DA PENA BASE E SEUS
ACRÉSCIMOS, NÃO HÁ CUIDAR DE NULIDADE, POIS CUMPRIDAS FORAM AS
REGRAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL.
WRIT CONHECIDO, POREM DENEGADO.